Tribunal: TJMT
Processo: 1010408-21.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010408-21.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JOAO LUIS VILAS BOAS SOARES - CPF: 322.031.188-14 (AGRAVANTE), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – MÉRITO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLVIDA COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO” - MORA COMPROVADA – DEVER DE MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO A FIM DE VIABILIZAR A COMUNIÇÃO ENTRE AS PARTES –– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, nos pedidos de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, é dispensável a notificação pessoal do devedor para comprovação de sua mora, bastando, para tanto, a remessa de notificação extrajudicial ao seu endereço.

Na hipótese, é válida a notificação extrajudicial enviada para o endereço informado pelo devedor no contrato celebrado entre as partes, devolvida com a informação “não procurado”, eis que incumbe ao devedor manter o endereço atualizado, bem como fornecer endereço que possa viabilizar a comunicação.

Assim, se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que negou provimento ao recurso, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º
1010408-21.2021.8.11.0000

Trata-se de Agravo Interno interposto por
JOÃO LUIS VILAS BOAS SOARES
,
visando reformar a decisão em que neguei provimento ao Agravo de Instrumento por ele interposto.

Inconformado, reiterou as razões postas no Agravo de Instrumento, aduzindo, em síntese, que
não houve a comprovação da constituição do devedor em mora, eis que o protesto só deve ser promovido quando exauridas as tentativas de localização do devedor fiduciário.

Assegurou que não recebeu notificação por parte do Banco Agravado, de modo que não houve sua regular constituição em mora.

Sob tais argumentos, requer o provimento do Agravo Interno para que seja reformada a decisão agravada e
reconhecida a irregularidade na comprovação da mora e, por consequência, julgada extinta a ação.

Por fim, subsidiariamente, requer seja instaurado o incidente de uniformização de jurisprudência para pacificação do tema, em razão da divergência na matéria. Pugna, ainda, para que não lhe seja aplicada a multa do art. 1.021, § 4.º, do CPC.

Contrarrazões ID. 99633459.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
João Luis Vilas Boas Soares
,
visando reformar a decisão unipessoal em que neguei provimento ao Agravo de Instrumento.

Ressai dos autos que o Banco Agravado
ajuizou ação em desfavor de
JOÃO LUIS VILAS BOAS SOARES
, haja vista o inadimplemento das parcelas do Contrato com Garantia de Alienação Fiduciária.

Diante disso, pugnou, liminarmente, pela busca e apreensão do veículo marca/modelo Volkswagen, Ano Fabricação 2015/2016, Placas QBP9089, Chassi 9BWDA45U5GT009003.

O Juiz da causa consignou que todos os requisitos necessários para a concessão da medida liminar pleiteada estão evidenciados e, portanto, deferiu o pedido
in limine.

Inconformado, o Requerido/Agravante interpôs recurso de Agravo de Instrumento, no qual alegou que o Autor/Agravado não comprovou a sua constituição em mora, tal como exige o art. 2.º, § 2.º, do Decreto Lei 911/69.

Aduziu que o Banco Agravado
distribuiu ação sem comprovar a constituição do devedor em mora, pois não apresentou o aviso de recebimento assinado pelo Agravante, não houve esgotamento dos meios legais, bem como apresentou protesto do título realizado após a propositura da demanda, ou seja, a busca e apreensão ocorreu em total desconformidade com o que determina o Decreto-Lei 91169
”.

Ao julgar o recurso, identifiquei que a decisão objurgada está em consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores, uma vez que
o Banco Recorrido cumpriu os ditames do Decreto 911/69 e comprovou, de modo satisfatório, a constituição do Recorrente em mora, razão pela qual neguei
provimento ao Agravo, nos seguintes termos:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOÃO LUIS VILAS BOAS SOARES
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.ª Vara da Comarca de Nova Mutum que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º 1001341-36.2019.8.11.0086 ajuizada por
BRADESCO ADMINISTRADORA S/A
, deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo
descrito na inicial.

Inconformado, o Agravante almeja a reforma da decisão, ao argumento de que os requisitos para a concessão da medida liminar não foram observados.

Segue aduzindo que o Banco Recorrido “
distribuiu ação sem comprovar a constituição em mora do devedor, pois não apresentou aviso de recebimento assinado pelo agravante, não houve esgotamento dos meios legais, bem como apresentou protesto de título realizado APÓS a propositura da demanda, ou seja, busca e apreensão em total desconforme com o que determina o Decreto-Lei 91169
”.

Por fim, alega que a Instituição Financeira, ora recorrida, deve ser considerada litigante de má-fé, eis que induziu o Juiz singular a erro.

Forte nesses argumentos, requereu, liminarmente, a restituição do veículo ao Agravante no prazo de 48 horas. Alternativamente, pugnou pelo ressarcimento do valor corrigido do veículo pela tabela FIPE. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a irregularidade da comprovação da mora e por consequência, seja julgada extinta a ação.

Indeferido o pedido liminar (ID 91170960).

Contrarrazões no ID. 95079456.

É o relatório do necessário.
Decido
.

Da análise dos autos, verifica-se que é caso de julgamento monocrático, à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque há entendimento dominante em relação à matéria.

As partes celebraram Contrato com Garantia de Alienação Fiduciária, transferindo ao Agravado o domínio resolúvel e a posse indireta do veículo VOLKSWAGEN, VOYAGE TL MA, PLACAS QBP9089.

Contudo, o Agravante tornou-se inadimplente a partir de 11/02/2019, motivo pelo qual o Banco Agravado ajuizou Ação de Busca e Apreensão do bem dado em garantia, na qual obteve medida liminar favorável, com ordem de busca e apreensão do bem.

Inconformado, o Recorrente
alega que não houve a comprovação da mora, infringindo o determinado pelo art. 2.º, § 2.º, do Decreto Lei 911/69.

A matéria em apreço, além de estar regulamentada no Decreto 911/69, possui entendimento firme no Superior Tribunal de Justiça.

A norma citada, em conjunto com o Verbete Sumular 72 do STJ, estabelecem que a comprovação da mora, embora configurada automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento, é imprescindível para o deferimento liminar da busca e apreensão do bem.

O parágrafo 2.º, do artigo 2.º, do Decreto alhures, com redação dada pela Lei 10.931/2004, preconiza que a mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Ao que se extrai dos autos, a notificação enviada para o endereço informado pelo Agravado no contrato, foi devolvida pelo motivo “não procurado”, conforme se extrai dos IDs. 22807617 e 31383337 (autos de origem).

Após a devolução da notificação, o juiz singular determinou que o Banco Agravado comprovasse a constituição em mora por meio de protesto de título, de modo que cumpriu o comando judicial (IDs. 39981565 e 20844104 – ação principal).

No caso dos autos, a notificação foi enviada para o endereço informado no contrato e devolvida pelo motivo “não procurado”. Sob esse enfoque, os Tribunais superiores entendem que, este fato, por si só, basta para a constituição do devedor em mora, haja vista que é dever do fiduciante manter o endereço atualizado.

Além disso, a informação “não procurado” dos Correios revela que não há distribuição na localidade do destinatário. Portanto, se o devedor tem conhecimento que reside em logradouro de difícil acesso e que não dispõe de serviços de entrega pelos Correios, cabe a ele procurar as correspondências em seu nome nas unidades do Correio que atende sua localidade.

Dito isso, não merece acolhida as alegações do Agravante de que o protesto ocorreu após a propositura da demanda, ou ainda, que a notificação foi enviada para endereço diferente, isso porque, os documentos carreados aos autos demonstram que a constituição em mora do devedor foi devidamente perfectibilizada.

Neste sentido colaciono alguns julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARRENDAMENTO MERCANTIL. PROTESTO POR EDITAL. VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. PRÉVIA TENTAIVA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A INFORMAÇÃO DE “NÃO PROCURADO”. DOCUMENTO ENCAMINHADO AO ENDEREÇO FORNECIDO NO CONTRATO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DO DESTINATÁRIO DE DILIGENCIAR PERANTE A AGÊNCIA DOS CORREIOS QUE ATENDE SUA LOCALIDADE A FIM DE VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO DL 911/69. DEFERIMENTO LIMINAR. IMPOSIÇÃO. (...) Cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades do correio que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência – Tendo a notificação sido enviada ao endereço fornecido pelo devedor no contrato, é válida a constituição em mora mediante o protesto por edital. – Uma vez que preenchidos os requisitos legais, na forma dos arts. 2.º, § 2.º e § 3.º, do DL 911/69, impõe-se o deferimento da liminar de reintegração de posse. (TJ-PR – 18.ª Cível – 0056673-94.2020.8.16.0000 – Rel: Péricles Bellusci de Batista Pereira – Data de Julgamento: 08/03/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. A notificação por edital apresentada é suficiente para a comprovação da mora, pois a carta AR enviada ao endereço indicado pela devedora fiduciária no contrato retornou com a justificativa “não procurado”, sendo o que basta para admitir que a instituição financeira promova o protesto de título, esgotando as diligências para notificação da parte devedora. (TJ-RS – AI: 70082855610, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Data de Julgamento: 28/11/2019, 13.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/12/2019).

Nessa esquadra processual, efetivada a constituição em mora do Agravante, não há razões para a modificação do
decisum
proferido de acordo com a orientação jurisprudencial.

Com essas considerações, com fulcro no Verbete Sumular 568 do STJ,
nego provimento ao recurso e mantenho incólume a decisão invectivada
.

Inconformado, o Agravante repetiu as razões postas no Agravo de Instrumento, aduzindo, em síntese, que
não houve a comprovação da sua constituição em mora, e que o protesto cartorário só deve ser utilizado quando exauridas as tentativas de localização do devedor fiduciário, consoante o entendimento dos Tribunais Superiores.

Defende, ainda, que não recebeu notificação encaminhada pelo Banco Agravado.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso.

Pois bem.
Em que pesem às argumentações do Recorrente, vê-se que não prosperam, pois apesar da
mora do devedor configurar-se pelo simples vencimento do prazo para o cumprimento da obrigação contratada, o Decreto-Lei 911/69, em seu artigo 2.º, § 2.º, prevê a comprovação "por carta registrada com aviso de recebimento", sendo considerada válida se entregue e recebida no endereço do devedor informado no contrato, ainda que não seja entregue pessoalmente a ele.

Denota-se do caderno processual que a notificação enviada para o endereço informado pelo Agravado no contrato foi devolvida pelo motivo “não procurado”, conforme IDs. 22807617 e 31383337 (autos principais).

Após a devolução da notificação, o Juiz singular determinou que o Banco Agravado comprovasse a constituição em mora por meio de protesto de título, de modo que cumpriu o comando judicial (IDs. 39981565 e 20844104 – ação principal).

Na hipótese, a notificação foi enviada para o endereço informado no contrato e devolvida pelo motivo “não procurado”. Sob esse enfoque, os Tribunais superiores entendem que, este fato, por si só, basta para a constituição do devedor em mora, haja vista que é dever do fiduciante manter o seu endereço atualizado.

Ademais, a informação “não procurado” revela que não há distribuição na localidade do destinatário. Portanto, se o devedor tem conhecimento que reside em logradouro que não dispõe de serviços de entrega pelos Correios, cabe a ele procurar as correspondências nas unidades dos Correios que atende sua localidade.

Desta forma, não merecem prosperar as alegações do Agravante, pois ficou devidamente comprovada a constituição do devedor fiduciante em mora.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO. RETORNO COM INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO”. VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

(TJ-PR – AI: 00652826620208160000, Relator: Ramon de Medeiros Nogueira, Data de Julgamento: 10/05/2021, 6.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/05/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO RÉU. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A INFORMAÇÃO DE “NÃO PROCURADO”. VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. DOCUMENTO ENCAMINHADO AO ENDEREÇO FORNECIDO NO CONTRATO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DE FORNECER O ENDEREÇO IDÔNEO E ADEQUADO A POSSIBILITAR A COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES. Reputa-se válida a notificação extrajudicial, para fins de constituição em mora, encaminhada ao endereço do devedor fornecido no contrato, cujo recebimento restou frustrado ante a informação “não procurado”. Em observância ao princípio da boa-fé objetiva, ao devedor incumbe fornecer endereço idôneo e adequado a possibilitar a comunicação entre as partes. (TJ-PR – AI: 00156321620218160000, Relator: Pericles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 24/05/2021, 18.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/05/2021).

Assim, uma vez comprovada a regular constituição do devedor em mora, posto que foi enviada a notificação extrajudicial para o endereço indicado no contrato, bem como por meio de protesto de título, o deferimento liminar da busca e apreensão é medida que se impõe.

Com efeito, pelos fundamentos acima, não entrevejo razões para a modificação do
decisum
atacado, pois se depreende que o Agravante não trouxe argumentação capaz de alterar o entendimento adotado na decisão recorrida, mas apenas limitou-se a reeditar a tese do Instrumental, o que não se mostra suficiente.

Acerca da rediscussão da matéria em sede de agravo regimental, colaciono o entendimento jurisprudencial que desde muito tenho adotado:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PEDIDO PARA DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA – LIMINAR DEFERIDA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão que indeferiu a concessão do efeito suspensivo/ativo, em especial quais os prejuízos que poderá sofrer com a referida decisão, impõe-se a sua manutenção. Na hipótese, pelo menos neste momento de cognição sumária, tem-se que deve ser mantida a decisão agravada, uma vez que o Agravado demonstrou que os imóveis penhorados foram adquiridos antes da Ação de Execução movida pelo Agravante, o que evidencia boa-fé.
(TJMT. Agravo Regimental n.º 1004788-33.2018.8.11.0000. Relatora Des.ª Clarice Claudino da Silva. 2.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 11/07/2018. Publicado em 18/07/2018).

Ao final, o Agravante formulou pedido nos seguintes
termos “caso esta magistrada entenda por se posicionar pela manutenção da decisão monocrática, REQUER SEJA INSTAURADO O INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA, para pacificação do tema, porquanto há profunda divergência jurisprudencial a respeito da matéria ora debatida”.

Ao final, o Agravante formulou pedido para que seja instaurado o Incidente de Uniformização de Jurisprudência; contudo, o Agravo interno não é a via adequada para pacificação de tema em razão de divergência jurisprudencial. Além disso, o Regimento Interno deste Sodalício prevê rito próprio para instaurar o incidente, sendo inadmissível sua veiculação por meio deste Recurso.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021